Tribunal: TJDFT
Processo: 0729008-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0729008-72.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MARIA EDUARDA SILVA SANTANA AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de MARIA EDUARDA SILVA SANTANA (fls. 5/15), presa desde 9/5/2024 pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu pedido de prisão domiciliar em razão da paciente ser mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos. O impetrante alega, inicialmente, que o ordenamento jurídico pátrio, sobretudo sob a égide da nova ordem constitucional inaugurada em 1988, adotou a premissa fundamental de ser a liberdade a regra, somente excepcionalmente admitindo-se o encarceramento do indivíduo. Sustenta que a paciente é tecnicamente primária, não ostentando qualquer condenação criminal. Ademais, não há elemento indicativo de tráfico mais organizado, habitual, dado que foi a partir de uma abordagem eventual que se apreendeu quantidade não vultosa de entorpecente, elementos que não constituem fundamento hábil a justificar o abalo à ordem pública. Afirma que, diante da primariedade da paciente, somada à ausência de indícios de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, é provável que, ao final da instrução, ainda que venha a ser condenada, seja aplicado o redutor do §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, o que faria com que a pena a ser cumprida não fosse de prisão, e sim restritiva de direitos. Ressalta a existência de medidas cautelares alternativas à prisão, expostas no artigo 319 do Código de Processo Penal, sendo certo que neste rol encontram-se medidas cautelares mais adequadas ao caso concreto e que não foram expressamente afastadas por ocasião da decretação da prisão preventiva. Por fim, alega que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos, tendo o Supremo Tribunal Federal assentado a prevalência do melhor interesse à criança em tais hipóteses, tendo as decisões se solidificado na inovação legislativa contida no artigo 318-A do Código de Processo Penal, a configurar, portanto, direito da paciente a concessão de prisão na modalidade domiciliar. Requer, com isso, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura em favor da paciente, revogando-se a prisão. Subsidiariamente, postula a substituição do claustro provisório pela prisão domiciliar, ainda que com medida cautelar diversa da prisão. No mérito, postula a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus. É o relatório. Decido. O pedido requerido pelo impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 15 de julho de 2024 20:08:41. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora